Tribunal: TJBA
Processo: 0016150-92.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016150-92.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDELZA DE MORAES MENDES

Advogado(s)
:
LUIZA PEREIRA BITENCOURT

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS MOACIR DA SILVA SANTOS JUNIOR, CELSO MARCON

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. SÚMULAS 382 E 530, DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULATIVA. VEDAÇÃO. SÚMULA 472, DO STJ. MORA. NÃO DESCONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, declarando nula cláusula de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, e determinando o recálculo do saldo devedor. Os demais pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora recorreu buscando a revisão integral do contrato, a descaracterização da mora, a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva por exceder a média de mercado;
(ii) saber se a ausência de apresentação do contrato pelo banco implica inversão do ônus da prova e reconhecimento da abusividade contratual;
(iii) saber se há elementos para a descaracterização da mora contratual;
(iv) saber se deve haver reforma da sentença quanto à sucumbência.

III. Razões de decidir
3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é abusiva por si só, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A autora não comprovou a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, tampouco apresentou documentos técnicos ou perícia contábil que sustentem a alegada abusividade.
5. A ausência de apresentação do contrato gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, mas não supre a necessidade de prova objetiva da abusividade.
6. A cobrança cumulativa de comissão de permanência com encargos moratórios e multa é indevida, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo correta sua exclusão pela sentença.
7. Inexistente prova de abusividade nos encargos contratados, não há descaracterização da mora.
8. Mantida a distribuição da sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:

"A cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo necessário demonstrar discrepância em relação à taxa média de mercado."

"A ausência de apresentação do contrato pela instituição financeira gera presunção relativa dos fatos alegados, mas não implica automática nulidade das cláusulas sem comprovação da abusividade."

"É indevida a cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual."

"Não comprovada a abusividade dos encargos, mantém-se a caracterização da mora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CPC, arts. 373, I e II, e 400.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 472; STJ, Súmula 530.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0016150-92.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDELZA DE MORAES MENDES
e como apelada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator